Tribunal: TJSP
Processo: 0001510-14.2014.8.26.0081
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Índice da URV Lei 8.880/1994
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 28.10.2015.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – V. acórdão proferido em 28.10.2015.

Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).

Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no 870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905.

V. ACÓRDÃO RETIFICADO, MANTENDO-SE O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E O PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, em menor extensão, no que toca à aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de mora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000688349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são
apelantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado MÁRCIA CRISTINA REDIGOLO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETIFICARAM O V. ACÓRDÃO,
MANTENDO-SE O DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP
E O PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, em menor extensão,
no que toca à aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto
aos juros de mora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 2/17
VOTO No 16.530 (processo físico)
APELAÇÃO No 0001510-14.2014.8.26.0081
No ORIGEM: 0001510-14.2014.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA (2a VARA)
PARTES: MÁRCIA CRISTINA REDIGOLO DOS SANTOS e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO V. acórdão proferido em 28.10.2015.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (art. 1.030, inciso II do CPC/2015).
Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C.
13a Câmara de Direito Público, nos termos do entendimento
pacificado pela Suprema Corte no julgamento do RE no
870.947/SE, COM REPERCUSSÃO GERAL (Tema no 810) e
ao entendimento do E. STJ no REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905.
V.
ACÓRDÃO
RETIFICADO,
MANTENDO-SE
O
DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA
FESP E O PARCIAL PROVIMENTO DO REEXAME
NECESSÁRIO, em menor extensão, no que toca à aplicação da
Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos
juros de mora.
Vistos.
Trata-se de Expediente da E. Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça que encaminha os presentes
autos a esta C. Turma julgadora para eventual adequação do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG, Tema no
905, E. STJ, DJe 02.03.2018, e levando em conta o julgamento do Tema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 3/17
no 810 pelo E. STF (fls. 295/296).
É o relatório.
No que toca aos consectários legais, o que se extrai dos
autos é que o v. acórdão unânime de fls. 278/235, prolatado por esta C. 13a
Câmara de Direito Público em 28.10.2015, assim decidiu, verbis:
“Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de
mora
devem observância ao art. 1o - F da Lei no
9.494/1997 e às Leis nos 11.960/2009 e 12.703/2012,
conforme a orientação atual do Egrégio Supremo Tribunal
Federal sobre a matéria (cf. RE 747703 AgR, Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24/02/2015, bem como as ADIs de nos
4357 e 4425, inclusa a decisão do Plenário de 25/03/2015,
que conferiu eficácia prospectiva à Declaração de
Inconstitucionalidade pronunciada nestas ADIs - § 12 do art.
100 da CF, introduzido pela EC 62/09, e, por arrastamento,
do art. 5o da Lei no 11.960/09 -, observando que essa decisão
é limitada ao regime dos precatórios, e não ao do art. 1o-F
da Lei no 9.494/1997, que ainda não foi objeto de
pronunciamento expresso pelo E. STF: em trâmite, para
tanto, na Corte Suprema, novo tema referente à Repercussão
Geral, de no 810, atrelado ao RE 870947, apontado como
leading case).”
Pois bem.
O C. Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente
procedentes
as
ADIs
no
4.425
e
4.357/DF,
declarando
a
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 1o-F da Lei no 9.494/1999,
com redação dada pela Lei no 11.960/2009:
“[...]
5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 4/17
em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança viola o direito fundamental de
propriedade (CF, art. 5o, XXII) na medida em que é
manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito
de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente
econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação
apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo
legislador constituinte (remuneração da caderneta de
poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina
(traduzir a inflação do período).
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, caput) ao incidir
sobre débitos estatais de natureza tributária, pela
discriminação em detrimento da parte processual privada
que, salvo expressa determinação em contrário, responde
pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor
do Estado (ex vi do art. 161, §1o, CTN). Declaração de
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão
“independentemente de sua natureza”, contida no art. 100,
§12, da CF, incluído pela EC no 62/09, para determinar que,
quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam
aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e
qualquer crédito tributário.
7. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei
no 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC no 62/09 quanto
à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de
créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios
de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão
pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na
mesma extensão dos itens 5 e 6 supra..... (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4.425/DF, Tribunal Pleno, Ministro
Relator, Ministro Redator Luiz Fux, j. em 14 de março de
2013).

Em 25 de março de 2015, o Plenário do C. STF decidiu
acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADIs 4357 e 4425, nos
seguintes termos:
“... 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 5/17
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos
termos
da
Emenda Constitucional no 62/2009, até
25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).”
Por sua vez, em 16.04.2015, o Colendo STF reconheceu
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte
questão constitucional:
“Tema 810 A validade jurídico-constitucional da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre
condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices
oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.”
E, aos 20.09.2017, sobreveio o julgamento do referido
leading case pelo C. STF, com publicação do v. acórdão em 20.11.2017.
Assim está ementada a decisão:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO
ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE
PROPRIEDADE
(CRFB,
ART.
5o,
XXII).
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 6/17
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses
de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder
aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto
instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por
representar o aumento persistente e generalizado do nível de
preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores
real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e
STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do
Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São
Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira
sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os
índices de correção monetária devem consubstanciar
autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE no
870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz
Fux, j. 20.09.2017)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 7/17
Por sua vez, na ocasião do julgamento do Tema no 810
pelo Colendo STF (que se destina a analisar os casos em que ainda não
expedido precatório ou ofício requisitório), foram fixadas as seguintes
teses abaixo indicadas.
No que se refere à correção monetária incidente sobre
os valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no
810), de que foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a
inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período
anterior à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor,
fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase
anterior aos precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo
Tribunal Federal, no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de
relação jurídica de natureza tributária, a aplicação dos índices de
remuneração das cadernetas de poupança nas condenações da Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 8/17
Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo 1o-F da
Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a
seguinte r. decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por
vários Estados e pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado
(objeto do tema 810 do STF), em que pretendem os embargantes seja
realizada pelo Colendo STF modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com
fundamento no art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o
art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz
Fux foi publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 9/17
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, concluindo,
em consequência, que o IPCA-E, para atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante, afastando a
possibilidade de utilização da TR, diante de sua inconstitucionalidade.
No caso em tela, observo que os autos se encontram
na fase de conhecimento, razão pela qual ainda não foram expedidos
precatórios ou ofícios requisitórios.
Assim, o decidido pelo E. STF no tema 810 deve ser
integralmente observado, implicando em aplicação dos critérios da Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência, apenas em relação aos juros
moratórios, devendo, quanto à correção monetária, ser observado o
decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão
Geral Tema no 810), bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que sejam interpostos contra v.
acórdão que analisou os embargos de declaração julgados em
03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v.
acórdão que analisou os embargos de declaração referente ao Tema
810, este é suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do
E. STF, não é necessário o trânsito em julgado do leading case para a
aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 10/17
causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente
do Plenário. Possibilidade de julgamento imediato de outras
causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de
precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa
de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de
liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.”
(Ag. Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel.
Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017)
“EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
LEGITIMIDADE.
POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
IMEDIATA
DOS
ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO
GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta
Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem
sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do
trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg.
No RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, j. 15.03.2016)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 11/17
Em razão de todo o apresentado, o indexador da “TR”
não mais persiste, devendo ser substituído por índice tido como idôneo a
atualizar o poder de compra da moeda, no caso, o IPCA-E.
Por outro lado, observo que é pertinente a transcrição
das teses fixadas quanto ao mérito do REsp no 1.495.146/MG (Tema no
905, STJ), verbis:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação
dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação
dos
efeitos
da
decisão
que
declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 12/17
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 13/17
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.”.
Em razão de todo o apresentado, tendo em vista o
decidido na repercussão geral sobre o tema 810 do C. STF (RE n.o
870.947/SE) e levando em conta, ainda, o entendimento adotado pelo C.
STJ ao julgar o tema repetitivo n.o 905 (REsp n.o 1.495.146/MG), deve ser
retificado o v. acórdão de fls. 278/235, neste tocante, pois os valores
devidos devem ser atualizados pelo IPCA-E; aplicando-se, por sua vez,
a Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas no que se refere aos
juros.
Saliento, por oportuno, que no Recurso Especial no
1.205.946, processo paradigma dos Temas no 491 e 492, transitado em
julgado em 18.12.2019, o E. STJ fixou a seguinte tese:
“Os valores resultantes de condenações proferidas contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 14/17
Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no
11.960/2009 devem observar os critérios de atualização
(correção monetária e juros) nela disciplinados, enquanto
vigorarem. Por outro lado, no período anterior, tais
acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela
legislação vigente”.
Desta feita, quanto aos juros de mora aplica-se a Lei no
11.960/2009 somente a partir de sua vigência, devendo, no período
anterior, ser observado o índice de juros determinado no título executivo
judicial.
Com efeito, considerando que o v. acórdão ora
analisado foi proferido por esta Colenda Câmara em data anterior
àquela em que o Egrégio STF julgou o RE 870.967/SE (Tema 810 -
20.09.2017) e também anteriormente ao julgamento do tema 905 pelo
C. STJ, não houve, obviamente, qualquer referência, por esta Colenda
Câmara, ao decidido por mencionados Tribunais.
Destaco, por oportuno, que por se tratar a correção
monetária e os juros de mora incidentes sobre o débito matérias de ordem
pública, sua aplicação ou alteração, bem como a modificação do termo
inicial, de ofício, não configura “reformatio in pejus”. Confira-se, neste
sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA
PÚBLICA
APÓS
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 1o-F
DA LEI 9.494/1997. (...) Já tendo o STF reconhecido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 15/17
inconstitucionalidade do art. 5o da Lei 11.960/2009, não
cabe novo reconhecimento da inconstitucionalidade por
esta Corte, cuja decisão, portanto, não afronta o art. 97
da CF. Além disso, nos termos em que foi editada a
Súmula Vinculante n. 10 do STF, a violação à cláusula
de reserva de plenário só ocorreria se a decisão,
embora sem explicitar, afastasse a incidência da norma
ordinária pertinente à lide, para decidi-la sob critérios
diversos alegadamente extraídos da CF. (...) Ademais, a
correção monetária e os juros de mora, como
consectários legais da condenação principal, possuem
natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido
debatida na Corte de origem, não cabendo falar em
'reformatio in pejus'” (STJ - AgRg no AREsp 18.272-
SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 4/2/2014) -
destaques acrescidos.
No sentido de que questões relacionadas aos consectários
da condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, vale
citar, ainda, outros precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp
1221260/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j.
10/03/2016; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016; AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ,
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos
EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j.
22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 16/17
Assim sendo, persiste o desprovimento do recurso de
apelação da FESP e o parcial provimento do reexame necessário, no
que toca à aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência,
apenas no que se refere aos juros de mora.
À vista da ausência de modificação substancial do
julgado, não há que se falar em alteração dos ônus sucumbenciais.
Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão
de fls. 278/235, mantendo-se o DESPROVIMENTO do recurso de
apelação da FESP e o PARCIAL PROVIMENTO do reexame
necessário, nos termos acima indicados, observando-se que os juros e
correção monetária serão calculados nos termos da tese firmada pelo
STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema
810, do STF) e o que eventualmente venha a ser definitivamente lá
julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA 905 do E. STJ.
Haverá, assim, aplicação do IPCA-E para correção monetária dos
valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de sua
vigência, apenas no que se refere aos juros, devendo os autos retornar
à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo
Civil.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0001510-14.2014.8.26.0081 - Adamantina - VOTO No 17/17
Relatora